Tribunal: TJSP
Processo: 1001737-12.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde "Home care" – Negativa de cobertura de materiais, equipamentos e medicamentos e serviço de enfermagem – Inadmissibilidade – Internação domiciliar que é extensão da hospitalar, onde a paciente teria acesso a todos os insumos – Fornecimento dos insumos e serviços requeridos, desde que devidamente prescritos pelo profissional que trata da

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde "Home care" – Negativa de cobertura de materiais, equipamentos e medicamentos e serviço de enfermagem – Inadmissibilidade – Internação domiciliar que é extensão da hospitalar, onde a paciente teria acesso a todos os insumos – Fornecimento dos insumos e serviços requeridos, desde que devidamente prescritos pelo profissional que trata da segurada – Recurso do autor provido, improvido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001737-12.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelado
UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é
apelado/apelante JOSÉ POSSI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado:Deram provimento ao recurso do autor e,
negaram provimento, ao apelo da demandada, por maioria de votos. Declara voto o 2o
Juiz. de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34324/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1001737-12.2020.8.26.0037 - dg
Apte/apdo: UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
Apdo/apte: JOSÉ POSSI
Comarca:
Araraquara 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: João Battaus Neto
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
“Home care” Negativa de cobertura de materiais,
equipamentos
e
medicamentos
e
serviço
de
enfermagem

Inadmissibilidade

Internação
domiciliar que é extensão da hospitalar, onde a
paciente
teria
acesso
a
todos
os
insumos

Fornecimento dos insumos e serviços requeridos, desde
que devidamente prescritos pelo profissional que trata
da segurada Recurso do autor provido, improvido o
da ré.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 248/249, cujo relatório se adota, alterada pelas decisões que
apreciaram os embargos de declaração a fls.254 e fls.261/262 que, em ação
de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido, mantendo a
tutela antecipada, para condenar a demandada a fornecer a internação
domiciliar requerida (home care), nos termos em que especificada, além de
ratear a condenação nas verbas pela sucumbência.
Ambas as partes recorrem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante
das
razões
de
fls.266/276,
a
demandada, em apertada síntese, alega, em apertada síntese que, há violação
ao disposto no art. 10 da Lei 9.656/98, o disposto na Resolução Normativa n.
428/2017 e a recente orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, ao obrigar
o Plano de Saúde a custear tratamento que não foi contratado e não consta no
rol de procedimentos obrigatórios.
Já o autor, por sua vez, a fls.280/286, de forma
resumida, pede a procedência total do pedido, com nulidade da decisão, para
verificar a necessidade do serviço de enfermagem ou a inclusão deste no rol
de serviços a serem disponibilizados pelo apelante.
Com as respostas, subiram os autos para
reexame.
É o relatório.
Por primeiro, consigna-se que não há como
afastar a aplicação, ao caso dos autos, dos dispositivos contidos no Código de
Defesa do Consumidor.
Dito isto, obrigatória é a inversão do ônus da
prova e configurada está a responsabilidade da demandada pela não
prestação do serviço ao apelado, quando solicitado, principalmente porque
prescrito por profissional que assiste e acompanha o paciente e que é
habilitado para tanto, não cabendo à operadora estabelecer a terapia a ser
adotada.
Como tenho decidido reiteradamente, ao
abranger, no contrato, determinada moléstia, não cabe à seguradora definir
qual o meio a ser utilizado para o seu tratamento, inclusive para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
averiguação e origem da doença, assim como a terapia que deve ser adotada
para fins de cobertura.
Anota-se que toda e qualquer medida tendente
a minimizar ou eliminar a doença relacionada deve ser coberta, sob pena de
inviabilizar a própria fruição do plano contratado, devendo ser considerada
abusiva toda cláusula que exclui de sua cobertura procedimento cuja moléstia
encontra-se acobertada. Somem-se, ainda, o quadro clínico apresentado pelo
apelado e o fato de haver expressa indicação médica para o fornecimento do
home care.
Neste sentido:
SENTENÇA - Nulidade - Fundamentação suficiente - Preliminar afastada.
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade de dilação probatória
Preliminar afastada. SENTENÇA "Ultra petita" Ocorrência Hipótese em que se
extrapolou o pedido do autor - Recurso provido em parte. PLANO DE SAÚDE
Obrigação de fazer "Home Care" Cláusula de exclusão de cobertura Abusividade
Recusa abusiva ao custeio de tratamento domiciliar, cuja necessidade foi atestada por
médico especialista Súmula 90, TJSP Ação procedente Recurso provido em parte.
TJSP. Apelação Cível 1036732-90.2019.8.26.0100. Relator (a): Luiz Antonio de
Godoy. Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado. Foro Central Cível - 10a Vara
Cível. Data do Julgamento: 21/07/2020. Data de Registro: 21/07/2020.
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de cobrança. Home care. Procedência.
Inconformismo da ré. Não acolhimento. Havendo prescrição médica, considera-se
abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de serviço home care.
Inteligência da Súmula 90 do TJSP. Rol de procedimentos da ANS meramente
exemplificativo. Dever da operadora de saúde reconhecido. Reembolso devido.
Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo
as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n.1004441-37.2019.8.26.0003. Relator(a): Rosangela Telles. Comarca: São Paulo.
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 28/07/2020.Data
de publicação: 28/07/2020.
Ademais, esse entendimento já se encontra
sumulado por esta Corte:
Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de
“home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não
pode prevalecer.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r.
sentença, lançada em consonância com o entendimento consolidado por este
Tribunal.
Sendo assim, hão de ser cobertos todos os
materiais, equipamentos, insumos e medicamentos requeridos, desde que
prescritos pelo médico, tendo em vista que a internação domiciliar é uma
extensão da hospitalar, lembrando, ainda, que acaso o segurado estivesse
internado em nosocômio, tudo isso lhe seria fornecido.
Inclusive o serviço de enfermagem deve de ser
prestado, nos termos da prescrição do profissional que trata da paciente, pela
existência de uso de medicação por sonda nasoenteral.
Diante do resultado a que aqui se chega, a ré
deve de responder pelos honorários advocatícios sucumbenciais, já fixados
para fins recursais, totalizando R$1.500,00.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de oposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual contrariedade ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se, o silêncio, como concordância.
Diante do exposto, dou provimento ao
recurso do autor e, nego provimento, ao apelo da demandada.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29902/2020
Apelação Cível no 1001737-12.2020.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante/Apelado: Unimed de Araraquara Cooperativa de Trabalho
Médico
Apelado/Apelante: José Possi
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29902
Divirjo respeitosamente do E. Relator; é nítida a prevalência do Contrato
que não detém a chamada CLÁUSULA HOME CARE. A respeito disso não sobrepaira
controvérsia.
Importante decisão do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
aponta que a modalidade “home care” pode ser deferida “NA DÚVIDA” ante as normas
de proteção ao consumidor (ver ARESP no 1.330.975-SP- Rel. Min. LUÍS F.
SALOMÃO j. aos 15.08.2018) coisa que aqui a não há.
Pesar dos problemas de saúde que a A. ostenta, não existe previsão
contratual para a medida deferida e a r. decisão não pode, nunca jamais, fazer as
vezes do Contratante, com entender da existência dessa modalidade de prestação de
serviços, ou deferir sua existência quando o ajuste a não contempla. De aí que alguma
concessão a esse título, que vez por outra aparece nos Repertórios, esbarra no Princípio
da Contratualidade Plena e o que não foi pactuado, não pode ser exigido, e, ROGATA
VENIA, muito menos deferido.
Ora, se não há cláusula dessa modalidade de atendimento, não existe como o
Judiciário interferir na avença para criar FATO NOVO, nem ao de leve previsto nos
cálculos atuariais que certamente precederam a contratação. E se não existe a cláusula, a
A. NÃO ESTÁ A PAGAR PELO QUE USUFRUI e de aí ocorre a manifesta violação
ao Art.884 do Código Civil.
O Contrato de Seguro está calcado na mutualidade; evidente esta.
Translúcida sua presença no ajuste. Tudo o que for deferido além disso violenta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Princípio Contratual embasador. E se tudo fôra excluído da cobertura, não se lobriga
como o Judiciário poderá mandar realizar o que o Contrato, livremente firmado, não
previu. Notar que nem houve alegação de vício da vontade.
Pergunta-se ainda: para que serve o Contrato no Direito brasileiro, a se lhe
emprestar tal afeitada e incongruente interpretação?
Assim, hei que o Judiciário não pode criar cláusula contratual, ou deferir
medida não contemplada no ajuste.
Demais disso, aqui não houve EXCLUSÃO DE MOLÉSTIA coberta
senão de tratamento e pelo qual a A. não pagou.
Se não pagou, não detém direito.
Direito à saúde, como apontado, é uma coisa; mas o Contrato diz respeito a
outra.
Assim, a defensão da afeitada tese do A. não pode receber acatamento; notar
que a finalidade do Contrato é mesmo aquela delineada no R. Voto mas se o
tratamento não está coberto, como se pode dar algo além do ajustado?
Quando muito, poderia haver a concessão, se os custos foram equivalentes
ao da internação na linha de precioso precedente do S.T.J. relatado pelo Ministro
Cuevas coisa que demandara apuração, o que se não fez.
Por minha decisão, pois, ficava deferido provimento ao recurso da
Requerida, afastado o da A., e invertida a sucumbência.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
129B4D6E
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12A3FD82
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001737-12.2020.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.